Tribunal: TJSP
Processo: 1019670-64.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito envolvendo atropelamento de animal em pista de rodovia – Caracterizada a responsabilidade da concessionária pela conservação e manutenção da segurança na via – Responsabilidade objetiva – Constatado o dever de indenizar – Ausência de causa excludente de responsabilidade. DANOS MORAIS –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e materiais – Acidente de trânsito envolvendo atropelamento de animal em pista de rodovia – Caracterizada a responsabilidade da concessionária pela conservação e manutenção da segurança na via – Responsabilidade objetiva – Constatado o dever de indenizar – Ausência de causa excludente de responsabilidade. DANOS MORAIS – Configurado o dano moral passível de ressarcimento – Valor indenizatório arbitrado que comporta redução. DANOS MATERIAIS corretamente fixados pelo juízo 'a quo' – Direito de acrescer – CABIMENTO – Decorrência lógica do pedido de indenização – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração – Descabimento – Verba corretamente arbitrada – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000621364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019670-64.2015.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONCESSIONARIA
SPMAR
S/A
(EM
RECUPERÇAO
JUDICIAL),
são
apelados/apelantes
ALINE
ROMAN
LIMA
SILVA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)) e SABRINA ROMAN LIMA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA
MÃE).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO CÍVEL No 1019670-64.2015.8.26.0007 – SÃO PAULO
APTE/APDA.: CONCESSIONÁRIA SPMAR S.A.
APDA/APTE.: ALINE ROMAN LIMA SILVA E OUTROS.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Regis de Castilho Barbosa Filho
VOTO No 35.913
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização
por danos morais e materiais Acidente de trânsito envolvendo
atropelamento de animal em pista de rodovia Caracterizada a
responsabilidade da concessionária pela conservação e
manutenção da segurança na via Responsabilidade objetiva
Constatado o dever de indenizar
Ausência de causa
excludente
de
responsabilidade.
DANOS
MORAIS

Configurado o dano moral passível de ressarcimento Valor
indenizatório arbitrado que comporta redução. DANOS
MATERIAIS corretamente fixados pelo juízo 'a quo' Direito
de acrescer CABIMENTO Decorrência lógica do pedido de
indenização HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração
Descabimento Verba corretamente arbitrada Ação julgada
procedente na 1a Instância Sentença reformada em parte
Recursos parcialmente providos.
ALINE ROMAN LIMA SILVA por si e
representando sua filha SABRINA ROMAN LIMA SILVA, menor
impúbere, e DAVI ROCHA DA SILVA menor representado por sua
genitora DIANA JACQUELINE ROCHA, ajuizaram a presente ação de
reparação de danos morais e materiais em face da CONCESSIONÁRIA
SPMAR S/A. Alegam, em suma, que sofreram prejuízos em razão da
morte de José Cláudio da Silva (marido e genitor dos autores), em um
acidente de trânsito ocasionado pela presença de animal na pista de rodovia
mantida pela ré.
A sentença de fls. 563/569, cujo relatório adoto,
julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de

prestação alimentar mensal aos autores, no montante equivalente a 2/3 dos
rendimentos líquidos do falecido à época do óbito, que perfaz 1,762
salários mínimos. Além disso, restou determinado o pagamento de
indenização por danos morais na importância de R$ 100.000,00 para cada
um dos autores, totalizando R$ 300.000,00. Ônus sucumbenciais foram
carreados à ré, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Inconformada, apela a Concessionária SPMAR
pugnando pela inversão do decisum (fls. 578/593). Alega, em suma, a
ausência de nexo de causalidade, inexistindo culpa pelo ocorrido, ou prova
de sua omissão. Invoca tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima.
Quanto ao pensionamento, aduz que não há comprovação de dependência
econômica dos apelados em relação à vítima, além do que o valor fixado
na sentença não corresponde ao rendimento líquido comprovado. Requer,
ainda, o afastamento da indenização pelos danos morais.
Já os autores, em suas razões recursais (fls.
596/613), sustentam que o importe fixado a título de danos morais não foi
condizente com o nível de reprovação da conduta da apelada, pugnando
por sua majoração para o montante de R$ 472.800,00, inicialmente
pleiteado, Afirmam que a obrigação alimentar deve ser fixada intuitu
familiae, garantindo que ao se excluir um dos apelantes do rol de credores,
os remanescentes permaneçam recebendo o mesmo quantum totalitário,
reconhecido o seu direito de acrescer. Alegam que o pagamento de
indenização por danos materiais deve perdurar até a data em que a vítima
completaria 75 anos e 3 meses, no importe de 2/3 sobre os seus
vencimentos brutos. Por fim, requerem que os honorários advocatícios

sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.
Contrarrazões às fls. 616/632.
Às fls. 642/651 foi encartado parecer da douta
Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento dos recursos.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 08 de agosto de
2013, Giovaldo Reis Bispo estava conduzindo seu veículo em rodovia
administrada pela concessionária ré quando foi surpreendido por um
cavalo atravessando a rodovia e com ele colidiu. José Cláudio da Silva, pai
e marido dos autores, que dirigia sua motocicleta atrás do automóvel do Sr.
Giovaldo, não conseguiu frear e com este se chocou, em acidente que
causou sua morte.
No caso sub judice, a questão principal consiste
em estabelecer se a requerida, encarregada de administrar a aludida
rodovia, pode ser responsabilizada civilmente pelos danos sofridos na
colisão do veículo automotor com o animal na pista, fato este
incontroverso nos autos, inclusive porque atestado no Boletim de
Ocorrência no 7928/2013 (fls. 48/56).
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o.,
adotou a Teoria da Responsabilidade Objetiva também para as pessoas
jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço
público, estabelecendo que o dano sofrido por qualquer indivíduo, em
decorrência do funcionamento desse serviço, deve ser indenizado,
independente de comprovação de culpa, somente podendo ser excluída a
responsabilidade em caso de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva

da vítima.
A
doutrina,
por
sua
vez,
também
vem
reconhecendo essa responsabilidade objetiva das administradoras de
rodovias nas hipóteses de acidentes envolvendo atropelamento de animais,
como no caso em tela:
“O Código de Defesa do Consumidor, por sua
vez, no art. 14, responsabiliza os prestadores de serviços em geral
(inclusive, portanto, as referidas concessionárias e permissionárias),
independentemente da verificação de culpa, pelo defeito na prestação dos
serviços, podendo assim ser considerada a permanência de animal na
pista de rolamento, expondo a risco os usuários. Não bastasse, a
Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, responsabiliza objetivamente as
pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, pelos
danos que seus agentes causaram a terceiros, por ação ou omissão.”
(Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a.
Edição, São Paulo, 2003, p. 845/846). (grifou-se).
Bem se vê, pois, que, seja pelo Código de Defesa
do Consumidor, seja pela Constituição Federal de 1988, responde a
concessionária objetivamente pelos danos causados aos usuários de seu
serviço.
Nesse esteio, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
ACIDENTE
EM
ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.” (REsp no 647710/RJ, Rel. Min.

CASTRO FILHO, j. de 20.06.06).
O mesmo posicionamento já adotou esta Colenda
Sexta Câmara de Direito Público, a saber:
“A
responsabilidade
em
questão
é,
irrefutavelmente, objetiva, independendo de comprovação de dolo ou
culpa do agente, seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de
consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso. Fica
resguardado, por certo, o direito de regresso da Ré perante o proprietário
do equino que provocou o acidente.” (AC no. 399.522.5/7-00 Rel.
CARLOS EDUARDO PACHI j. de 18.09.06, v.u.).
Em assim sendo, competia à requerida conservar
e fiscalizar a rodovia onde se deu a colisão, evitando o ingresso de animais
na pista.
Nesse sentido, ensina Rui Stoco:
“É
obrigação
da
concessionária
ou
permissionária ou qualquer pessoa jurídica que explore tal serviço
mediante contrato com o usuário e mediante remuneração através da
arrecadação de pedágio, prestar serviço adequado e assegurar proteção e
incolumidade ao motorista e demais usuários.” (in Tratado de
Responsabilidade Civil, 6a Ed. São Paulo Editora RT, 2004 p. 1390).
Em outras palavras, tinha a concessionária o
dever jurídico de manter a rodovia que explora em condições seguras,

adotando medidas de prevenção e fiscalização permanentes para se impedir
o acesso de animais no rolamento.
Desta feita, por permitir que os animais
ingressassem e permanecessem na rodovia, provocando o acidente em
questão, deve a concessionária responder pelos danos causados.
Outro não é o entendimento adotado neste Eg.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Acidente de veículo. Colisão com animal na pista de rolamento
Concessionária de serviço público que tem o dever de garantir a
adequada prestação do serviço aos seus usuários, com segurança
Ausência de demonstração de informação ao usuário de presença de
animais no local do acidente Nexo causal demonstrado Responsabilidade
civil nos termos do art. 37, § 6o, CF Sentença mantida Recurso não
provido.” (Ap. no 1001903-88.2018.8.26.0142, rel. Des. MARIA LAURA
TAVARES j. de 09/10/2019)
“Responsabilidade civil. Acidente de veículo.
Ação de reparação de danos materiais Ilegitimidade passiva da
concessionária. Inocorrência. Colisão com animal. Responsabilidade
objetiva da prestadora de serviço público. Reconhecimento. Falhas no
sistema de monitoramento da pista. Responsabilidade. A prestadora de
serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, independentemente de culpa (CF, art. 37, § 6o). Dever
indenizatório da concessionária administradora da rodovia corretamente
reconhecido. Danos materiais bem fixados. Recurso não provido.” (Ap. no

1004037-20.2017.8.26.0079, rel. Des. CESAR LACERDA
j. de
25/09/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Indenização por danos materiais. Acidente de trânsito envolvendo
atropelamento de animal em pista de rodovia. Caracterizada a
responsabilidade da concessionária pela conservação e manutenção da
segurança na via. Precedentes. Configurado o dever de indenizar da ré.
Contudo, os danos materiais não restaram cabalmente comprovados nos
autos.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.” (Ap. no 1001771-36.2019.8.26.0032, da qual fui relator)
Por oportuno, saliente-se inexistir nos autos
qualquer indício de que a vítima tenha concorrido, de alguma forma, para o
acidente em apreço, não se vislumbrando nenhuma causa excludente de
responsabilidade da ré na hipótese.
Como bem colocou o magistrado sentenciante:
“verifica-se que a ré alegou que o acidente teria sido causado por culpa
exclusiva do Sr. Giovaldo e do falecido ou, pelo menos, com culpa
concorrente destes. Entretanto, extrai-se do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil que a ela incumbia o ônus de provar tais
alegações, na medida em que se configuram como fatos extintivos do
direito dos autores. Para tanto, posto que essas afirmações
como
suposta alta velocidade dos veículos e vícios no capacete do de cujus ,
suscitadas na contestação, continham caráter eminentemente técnico,
deveria a ré ter requerido a produção de prova pericial, com vistas a
demonstrar que teriam efetivamente influenciado no acidente, ou, pelo

menos, tentado por outros meios demonstrar suas alegações. Contudo,
abdicou à prerrogativa de requerer a produção de outras provas tanto na
fase de saneamento e organização do processo (fls. 350) quanto em
audiência (fls. 554). Portanto, superado o momento processual oportuno,
preclusa está a produção de tais provas. Desse forma, conclui-se que a ré
não se desincumbiu do ônus de provar que o evento danoso teria sido
causado por culpa exclusiva de terceiro ou do de cujus, e nem que teria
havido culpa concorrente destes.” (fls. 565)
Da mesma forma, não se afasta a possibilidade de
responsabilização do proprietário do animal que estava solto na pista, tal
como previsto no art. 936 do Código Civil. Contudo, tal discussão deverá
se ater à via regressiva.
Imperioso,
portanto,
o
reconhecimento da
responsabilidade da requerida pelo evento danoso, ensejando seu dever de
indenizar.
Resta apreciar o valor da indenização que os
autores têm direito, para reparar os danos materiais e morais por eles
suportados.
No que diz respeito aos danos morais, a angústia,
o sofrimento dos requerentes com o ocorrido está caracterizada
naturalmente no caso em pauta, sendo desnecessária a produção de
qualquer prova neste sentido.
Sobre
o
assunto,
ensina
Carlos
Roberto
Gonçalves:
“O dano moral, salvo casos especiais, como o de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da

perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto,
pois se passa no interior da personalidade e existe 'in re ipsa'. Trata-se de
presunção absoluta. Desse modo, não precisa a mãe comprovar que sentiu
a morte do filho; ou o agravado em sua honra demonstrar em juízo que
sentiu a lesão; ou o autor provar que ficou vexado com a não-inserção de
seu nome no uso público da obra, e assim por diante.” (Responsabilidade
Civil, Editora Saraiva, 2003).
O problema, por certo, está na quantificação do
dano moral, pois objetiva-se apenas uma compensação pelos males
sofridos, não se conseguindo, portanto, mensurar a dor dos postulantes.
Em nosso sistema vige o critério do arbitramento
pelo juiz para a fixação do “quantum” devido a título de dano moral, sendo
certo que o magistrado tem que agir com prudência ante às peculiaridades
e repercussão econômica da indenização, a fim de que esta não se converta
em fonte de enriquecimento e tampouco em valor inexpressivo.
Não se olvide, aliás, a respeito do que orienta
MARIA HELENA DINIZ:
“(...) na reparação do dano moral não há
ressarcimento, já que é praticamente impossível restaurar o bem lesado,
que, via de regra, tem caráter imaterial. O dano moral resulta, na maior
parte das vezes, da violação a um direito da personalidade: vida,
integridade física, honra, liberdade etc. Por conseguinte, não basta
estipular que a reparação mede-se pela extensão do dano. Os dois
critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral são a
compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante, inibindo
comportamentos lesivos. Inserem-se neste contexto fatores subjetivos e

objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, com a análise do grau da
culpa do lesante, de eventual participação do lesado no evento danoso, da
situação econômica das partes e da proporcionalidade ao proveito obtido
com o ilícito. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado,
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da
sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência ao
lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou
o evento lesivo” (in Curso de Direito Civil Brasileiro - Ed. Saraiva 18a ed.
2.004 - p. 105).
E pela melhor jurisprudência: “A indenização por
dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em conta
a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de
igual e novo atentado, o autor da ofensa” (RJTJESP 156/94 e RT 706/67).
Desse modo, o valor arbitrado pela sentença não
merece guarida. Ressalte-se que, apesar de ser de bom alvitre a punição ao
infrator, causador do dano, o valor elevado, objetivando desestimular
novas omissões, é critério presente em outros países, como nos Estados
Unidos, onde a realidade econômica suporta indenizações de grande porte.
O caráter punitivo da reparação pecuniária é
puramente reflexo, indireto, sendo que a finalidade precípua da
indenização por dano moral é servir de compensação.
No caso concreto, ao analisar-se o grau da culpa
da ré e o nível sócio-econômico dos autores lesados, bem como a realidade
de vida dos mesmos, considera-se como viável para a indenização o valor

correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada um, pois
condizente com o abalo psicológico suportado.
Já no tocante aos danos materiais, o arbitramento
destes no decisum monocrático se mostra irretocável:
“Com lastro no artigo 948, inciso II, do Código
Civil, em hipótese de responsabilidade civil que envolva a morte da vítima,
a indenização deve abarcar a prestação de alimentos às pessoas a quem
ela devia, levando-se em conta a provável duração da sua vida. No
presente caso, o falecido possuía obrigação alimentar perante os autores,
na medida em que era marido da terceira autora e pai dos outros dois
(CC, arts. 1.694 e 1.696), de modo que é patente o dever de a ré lhes
prestar alimentos (CC, art. 948). A pensão deve ser calculada com base no
salário-mínimo vigente ao tempo da sentença e se ajustar às variações
posteriores, nos termos da Súmula 490 do E. Supremo Tribunal Federal, e
deverá ser fixada em 2/3 dos rendimentos líquidos do de cujus à época da
morte, incluindo 13o salário (Súmula 207 do STF), posta a razoável
presunção de que ele gastava 1/3 da quantia consigo. Cada um dos
autores terá direito ao recebimento de 1/3 da prestação alimentar em
questão, que consiste em 2/9 (1/3 x 2/3) dos rendimentos líquidos do
morto. No caso, este recebia, de forma incontroversa, 2,643 salários
mínimos por mês, de modo que 2/3 desse valor corresponde a 1,762
salários mínimos. Ademais, fixa-se o termo inicial na data do óbito e o
termo final, em relação à terceira autora (esposa), no data em que o
falecido completaria 72 anos e 3 meses de idade (expectativa média de
vida do homem brasileiro, segundo o IBGE), ou quando ela contrair novo
casamento ou união estável em que seu cônjuge ou companheiro tenha

possibilidade de lhe prestar auxílio financeiro; e, no que toca aos demais
autores (filhos), até a data em que completarem 25 anos.”
No que diz respeito ao termo final do pagamento
de pensão à viúva, este está condizente com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual “o termo final da pensão por morte
decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do
caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média
do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE” (Superior Tribunal de Justiça,
AgInt no AREsp 794.430/CE, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
28/06/16).
Observo, no entanto, que a pensão fixada em
favor dos filhos menores da vítima deve ser extensível até os 25 anos de
idade apenas se comprovada a matrícula em curso de ensino superior,
conforme jurisprudência desta Sexta Câmara de Direito Público.
Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de
Danos morais e materiais. Acidente de veículo. Animal na pista. Ação
julgada procedente. Recurso voluntário da ré. Parcial provimento de
rigor. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Responsabilidade
objetiva das administradoras de rodovias nas hipóteses de acidentes
envolvendo atropelamento de animais. Condenação ultra petita. Não
ocorrência. Autores não postularam valor certo e determinado, deixando o
arbitramento a critério do juízo. Negligência na manutenção e
conservação das condições para a adequada e segura utilização da
rodovia, ônus que cabia à requerida na presente demanda. Ausência de

prova de que o incidente tenha sido causado por culpa da vítima. Redução
do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Valor fixado
em R$ 100.000,00, que cumpre com a sua finalidade compensatória,
proporcional ao agravo sofrido pelos ofendidos e, em segundo lugar, com
finalidade punitiva - Fixação da pensão mensal no montante de 2/3 do
valor do salário auferido pela vítima, sendo devida desde o evento danoso
até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, no tocante à
viúva, e, em relação aos autores menores, até que estes atinjam a
maioridade civil, sendo extensível até os 25 anos de idade, se
matriculados em curso de nível superior. R. sentença parcialmente
reformada
Recurso
parcialmente
provido.”
(AC
no
0182565-88.2007.8.26.0000, rel. Des. Sidney Romano dos Reis j.
08.08.2011)
“(...) Já para as filhas menores, a pensão deverá
ser paga, na cota parte que lhes cabe, e até a data em que elas venham a
alcançar a maioridade ou, no caso de estarem a frequentar curso de
ensino superior, até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade (...).”
(AC no 0009536-40.2009.8.26.0157, rel. Des. Maria Olívia Alves j.
15.04.2013)
E no tocante ao direito de acrescer, razão assiste
aos postulantes. Trata-se de instituto que visa preservar o caráter alimentar
da pensão mensal arbitrada, que deve ser mantido até que se esgote o
direito do beneficiário remanescente. A prestação alimentar deve ser
considerada intuitu familiae, ou seja, ainda que haja a exoneração em
relação a um dos beneficiários, existe o direito de acrescer da outra parte,

remanescendo o valor integral da pensão.
A questão está pacificada no C. Superior
Tribunal de Justiça consoante julgados abaixo transcritos:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MORTE DE PAI DE
FAMÍLIA. PENSÃO MENSAL. DIREITO DE ACRESCER. CABIMENTO.
DECORRÊNCIA
LÓGICA
DO
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. Admite-se o direito
de acrescer nas hipóteses em que há mais de um beneficiário de pensão
mensal paga em decorrência de ilícito civil. Precedentes. 2. Não ocorre
julgamento extra petita se o Tribunal decide questão que é reflexo do
pedido contido na petição inicial. Precedentes. 3. O direito de acrescer
decorre logicamente do pedido formulado na petição inicial das ações de
natureza indenizatória, cujo escopo é recompor o estado das coisas
existente antes do evento danoso. Assim, o direito de acrescer encontra
fundamento no fato de que a renda da vítima sempre seria revertida em
benefício dos demais familiares quando qualquer deles não mais
necessitasse dela. 4. Não se afigura razoável que, cessado o direito de um
dos familiares ao recebimento da pensão, o valor correspondente
simplesmente deixe de ser pago pelo réu. Para manter a coerência da
premissa que justifica a própria imposição da pensão mensal - de que o
pai de família participaria do orçamento doméstico até a sua morte
natural - esta deve continuar a ser paga integralmente. A saída de um dos
filhos do núcleo familiar não permite inferir que a contribuição do pai
diminuiria; apenas significa que esse valor seria distribuído de forma
diferente. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp

1155739/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2010, DJe 10/10/2011).
“RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE
CIVIL - ACIDENTE FERROVIÁRIO COM MORTE - QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO RAZOÁVEL - INTERVENÇÃO DO STJ -
POSSIBILIDADE - VIÚVA DA VÍTIMA - DIREITO DE ACRESCER À
PARCELA DOS FILHOS QUE DEIXAREM DE RECEBER A
INDENIZAÇÃO A QUALQUER TÍTULO - VALIDADE - CONSTITUIÇÃO
DE CAPITAL - MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO FAVORÁVEL
ÀS PRETENSÕES DOS RECORRENTES - RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. I- Observa-se que o valor encontrado pelo
Tribunal a quo (total de 200 salários mínimos) não se mostra razoável,
admitindo a intervenção excepcionalíssima deste egrégio Superior
Tribunal. II- O beneficiário da pensão decorrente do ilícito civil tem o
direito de acrescer à sua cota a quantia devida aos filhos da vítima que
deixarem de receber tal benefício. III- No tocante à constituição de capital
para assegurar o pagamento das indenizações, as alegações dos
recorrentes não encontram fundamento, visto que o Tribunal a quo já se
pronunciou favoravelmente às suas pretensões. IV- Recurso especial
parcialmente provido.” (REsp 753.634/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2007, DJ 13/08/2007, p.
374)
Confira-se, a propósito, precedente desta Sexta
Câmara de Direito Público que ratifica os critérios adotados pelo
magistrado a quo na fixação dos danos materiais:

“Responsabilidade civil do Estado. Dano moral e
material. Morte de policial civil causada por disparo de arma de fogo de
policial militar em serviço. Ação julgada procedente. Recurso voluntário
da Fazenda. Parcial provimento de rigor. Pensão mensal. Cabimento.
Pretensão da Fazenda de que o termo final incida na data em que a vítima
completaria 65 anos. Descabimento. Termo que deve considerar dados
atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada nos dados
estatísticos fornecidos pelo IBGE. Afastada, contudo, a condenação ao
pagamento de pensão aos filhos maiores até que atinjam 25 anos. Ausente
comprovação de matrícula em curso universitário ou de dependência
econômica, a pensão deve ser limitada ao filho menor à época do
falecimento, até que atinja a maioridade. Redução de 1/3 dos vencimentos
recebidos pela vítima. Admissibilidade. Valor que seria gasto pela vítima
consigo mesma. Precedentes. Direito de acrescer com relação à viúva que
é consectário lógico do pleito indenizatório. Danos morais. Existência de
caráter compensatório e punitivo. Quantum mantido. De outra parte,
impõe-se a observância do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com
aplicação da LF no 11.960/09, provimento ao apelo neste ponto Recurso
parcialmente provido. R. sentença parcialmente reformada.” (AC o
0135746-94.2008.8.26.0053, rel. Des. Sidney Romano dos Reis
j.
05.06.2017)
No mais, faço constar as relevantes observações
do douto Procurador do Ministério Público, às fls. 650, acerca da
disponibilidade dos recursos em favor dos autores menores de idade.
Naqueles termos, a indenização material deverá ser depositada em favor
dos representantes dos infantes, até que estes completem a maioridade. E a

indenização moral deverá ser depositada em conta judicial até que
completem a maioridade, podendo ser sacada na hipótese de compra de
imóvel em seus nomes, com cláusula de inalienabilidade.
Por derradeiro, o pedido de majoração dos
honorários advocatícios não comporta acolhimento.
A eleição do valor deve levar em conta o grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e
importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço (incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC/15).
E considerando-se a complexidade da causa, seu
valor e o tempo de tramitação, verifica-se que os honorários fixados na
origem amoldam-se aos preceitos do artigo supracitado.
Os argumentos apresentados pelos apelantes não
tem o condão de infirmar o quanto decidido, pois não se pode considerar
aspectos isolados para arbitramento da verba honorária.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r.
sentença monocrática, para o fim de reduzir a indenização fixada para os
danos morais e declarar o direito de acrescer dos autores. No mais, deve
permanecer inalterada, posto que proferida em consonância com os
argumentos acima articulados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se parcial provimento aos recursos

de apelação de ambas as partes.
LEME DE CAMPOS
RELATOR